Tribunal: TJPA
Processo: 0028823-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028823-70.2012.8.14.0301

APELANTE: REGINA RIBEIRO CUNHA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. EXAME DE COLONOSCOPIA. ALEGADAS PERFURAÇÕES INTESTINAIS. DANO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Regina Ribeiro Cunha contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante exame de colonoscopia com polipectomia, realizado em 29/03/2012, custeado por plano de saúde da Unimed de Belém. A autora alegou ter sofrido múltiplas perfurações intestinais em decorrência do procedimento, o que a levou à realização de cirurgia de urgência e lhe causou sequelas físicas e psicológicas. O juízo de origem, com base no laudo do Instituto Renato Chaves, concluiu pela ausência de nexo causal entre o exame e as lesões, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde Unimed de Belém por falha na prestação de serviço médico durante colonoscopia, a justificar indenização por danos morais e materiais à paciente, em virtude de complicações clínicas subsequentes ao exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige demonstração de dano, conduta culposa e nexo causal entre ambos.

O dano é incontroverso, estando comprovada a ocorrência de perfurações intestinais e a necessidade de cirurgia de urgência, bem como sequelas físicas e emocionais na autora.

O nexo causal entre o exame de colonoscopia e as lesões não se comprova nos autos, conforme laudo pericial oficial emitido pelo Instituto Médico Legal “Renato Chaves”, que atestou tratar-se de quadro isquêmico, sem sinais de perfuração mecânica.

O laudo pericial exclui causas infecciosas e inflamatórias e reforça a ausência de indícios de falha técnica no procedimento, destacando que as perfurações apresentavam características anatômicas de necrose e sofrimento tecidual isquêmico.

A inexistência de prova técnica indicando erro médico afasta o dever de indenizar, mesmo sob o regime da responsabilidade objetiva.

A pretensão de inversão do ônus da prova não prospera, por ausência de verossimilhança das alegações e de indícios mínimos de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O acompanhamento médico prestado, o custeio integral do tratamento e a ausência de ilicitude afastam a caracterização de falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde.

As provas apresentadas pela autora, ainda que reforcem sua narrativa, não infirmam o laudo pericial oficial, que possui maior força probatória por sua imparcialidade e rigor técnico.

A divergência quanto à interpretação da prova pericial não é suficiente para justificar a reforma da sentença, quando ausente prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por suposto erro médico exige a comprovação do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade entre ambos.

A existência de complicações clínicas após procedimento médico, por si só, não é suficiente para presumir erro médico ou falha na prestação do serviço.

Laudo pericial oficial conclusivo que afasta o nexo causal afasta também a obrigação de indenizar, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige demonstração de verossimilhança das alegações, o que não se configura quando ausentes elementos mínimos de falha médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.10.2023; TJ-PR, ApCív 0007622-46.2019.8.16.0131, rel. Des. Eduardo S. Sarrao, j. 30.07.2024; TJ-SP, ApCív 0110002-34.2007.8.26.0053, rel. Des. Souza Nery, j. 16.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
REGINA RIBEIRO CUNHA
em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
REGINA RIBEIRO CUNHA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
movida em desfavor de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedente a inicial.

Em breve síntese da inicial, aduziu a autora que no dia 29.03.2012 foi submetida ao exame de colonoscopia na clínica GECAD pelo Doutor Joelson Soares Ferreira, ocasião na qual lhe foi comunicada a existência de pólipos no intestino, relatou que, após o exame, começou a se sentir mal, e que, por meio de uma tomografia, descobriu-se a existência de múltiplas perfurações em seu intestino, razão pela qual precisou se submeter à cirurgia urgente. Afirmou que as referidas perfurações teriam decorrido de erro médico, razão pela qual requereu indenização em danos materiais e morais.

A sentença recorrida (id. 21182392), julgou improcedente o feito, conforme segue:

Neste exame probatório, quanto às peças documentais, as provas coligidas atestam que as consequências vivenciadas pela Autora, que ensejaram a interposição do presente feito, tratam-se de consequências médicas passíveis de ocorrência em qualquer caso similar ao da requerente, de modo que, embora a situação da Autora cause profunda consternação, por ser compreensível a dor física e o sofrimento psicológico em relação às consequências do fato e as sequelas advindas da reação do seu organismo, não são suficientes a ensejar a condenação da ré, conquanto se não houve a prática de ato ilícito, nem violação a qualquer direito.

Por conseguinte, há que se falar em ato ilícito, e, consequente, responsabilidade civil, inexistindo dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, os quais, entretanto, encontram-se suspensos, em razão da gratuidade de justiça, a qual nesta ocasião lhe defiro.

Inconformada, a autora
REGINA RIBEIRO CUNHA
interpôs Recurso de Apelação (id. 21182403).

Sustenta ter sido vítima de erro médico durante um procedimento de colonoscopia com polipectomia, realizado em 29/03/2012. Ela alega que, após o exame, sofreu intensas dores e precisou ser submetida a uma cirurgia de laparotomia exploradora em 31/03/2012, na qual foram constatadas perfurações no cólon e no ceco, partes do seu intestino.

Diante disso, argumenta que há um nexo de causalidade entre o procedimento realizado e as lesões que sofreu, conforme demonstrado por diversos laudos médicos anexados aos autos, os quais descartam outras possíveis causas orgânicas para as perfurações.

Argumenta que o arquivamento da sindicância pelo CRM não impede a responsabilização civil da Unimed, uma vez que as esferas administrativa, penal e cível são independentes entre si.

Sustenta que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi negada a inversão do ônus da prova, embora presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Assevera que apresentou ampla documentação probatória demonstrando a correlação entre o procedimento médico e as lesões sofridas. Assim, entende que caberia à Unimed comprovar que o serviço médico foi prestado de maneira adequada e que as perfurações não decorreram do exame realizado, o que não foi feito.

Defende que, em casos de erro médico, a responsabilidade do prestador do serviço deve ser objetiva e que caberia à Unimed comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, destacando os prejuízos físicos e psicológicos sofridos, incluindo a perda de parte do intestino, cicatriz permanente e danos à sua qualidade de vida.

Em sede de contrarrazões (id. 21182404), preliminarmente, aduz a impossibilidade de inovação recursal, destacando que os fatos foram alterados pela recorrente em sede de apelação. Requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença. Argumenta que não há erro médico comprovado, que a sentença analisou corretamente as provas dos autos e que o laudo do Instituto Renato Chaves afastou qualquer relação entre a colonoscopia e as perfurações intestinais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Inovação Recursal

A Unimed de Belém, em suas contrarrazões, sustenta que a apelante teria introduzido fatos e argumentos novos em sede de apelação, o que configuraria inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

De fato, conforme estabelece a jurisprudência pátria e o artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), o recurso de apelação deve se ater às questões debatidas na fase instrutória, sendo vedada a introdução de novos fatos ou fundamentos jurídicos que não tenham sido suscitados na petição inicial ou na contestação.

No entanto, da análise das razões de apelação, verifica-se que a recorrente não trouxe fatos novos ao processo, mas apenas apresentou novas argumentações sobre o conjunto probatório já constante dos autos. O que se observa é um reforço argumentativo, baseado em laudos médicos já anexados, para reafirmar a existência do nexo causal entre a colonoscopia e as perfurações intestinais.

Além disso, a possibilidade de reinterpretação das provas já produzidas não caracteriza inovação recursal. Como é cediço, o juízo recursal tem competência para reavaliar os elementos probatórios, sendo-lhe permitido atribuir valor diverso à prova pericial e documental, desde que esta já constasse dos autos na fase de conhecimento.

Dessa forma, não há que se falar em inovação recursal, pois a recorrente apenas reforçou a tese já apresentada na petição inicial e na instrução processual, utilizando-se dos mesmos documentos periciais para embasar seu pleito.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal suscitada pela Unimed de Belém.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde recorrida pelos danos alegadamente sofridos pela autora, em razão de complicações clínicas após exame de colonoscopia com polipectomia, realizado em 29/03/2012. A autora imputa à Unimed o dever de indenizar pelos danos materiais, morais, estéticos e psicológicos sofridos, alegando que as perfurações intestinais diagnosticadas posteriormente decorreram de erro médico ocorrido durante o procedimento endoscópico.

Pois bem. A tese recursal deve ser examinada à luz do conjunto probatório e dos critérios normativos que regem a responsabilidade civil na seara médico-hospitalar, especialmente diante da relação de consumo que vincula as partes.

Como é cediço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da prestadora de serviços de saúde é, de fato, objetiva, exigindo-se, contudo, para a sua configuração: a ocorrência de um dano; a prática de uma conduta (comissiva ou omissiva); e o nexo causal entre ambos.

O dano é incontroverso, vez que, restou comprovado que a autora foi submetida a cirurgia de urgência por perfuração intestinal dias após a realização da colonoscopia. Não se pretende, aqui, minimizar o sofrimento físico e emocional que lhe adveio da situação vivida. Pelo contrário, é plenamente compreensível e lamentável que, em busca de cuidados médicos preventivos, tenha enfrentado complicações tão severas, com cicatriz permanente, desconfortos funcionais e marcas emocionais profundas. Trata-se de um relato humano e tocante, que não passa despercebido por este Relator.

A autora sofreu complicações sérias após o exame, foi submetida a hemicolectomia direita e ileostomia, sofreu deiscência da sutura abdominal e enfrentou um longo período de convalescença e internações. Esses fatos estão devidamente comprovados nos autos e não são objeto de controvérsia.

Todavia, a existência do dano, por si só, não implica responsabilidade. É imperioso o exame técnico do
nexo de causalidade
, a partir das provas constantes nos autos, notadamente os
laudos periciais oficiais
. No caso em comento, não há prova suficiente da falha médica alegada. Pelo contrário, o laudo pericial emitido pelo Instituto Renato Chaves, concluiu que as perfurações intestinais da recorrente não foram causadas por erro médico, mas sim por um quadro isquêmico.

Vejamos. O Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 30237/2012 anexado aos autos no id. 21182365 e 21182366, elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, sob a responsabilidade do perito oficial Dr. Paulo Roberto Alves de Amorim, é claro ao concluir que:

“A análise histopatológica das lesões perfuradas revela acentuada reação inflamatória constituída predominantemente por polimorfonucleares neutrofílicos, associada a fibrina e focos de hemorragia recente. [...] Conclusão: colite aguda com perfuração em focos, associada a necrose de coagulação e hemorragia recente.”

O mesmo laudo destaca, em tom conclusivo:

“Ressalta-se a evidência de correlação anátomo-clínica para caracterização etiopatogênica dessa lesão.”

Além disso, foram expressamente excluídas pelo perito causas orgânicas alternativas como colite amebiana, Doença de Crohn, salmonelose ou retocolite ulcerativa, além da ausência de sinais típicos de perfuração por trauma instrumental.

Importante destacar que o laudo trata-se de documento técnico, imparcial, emitido por órgão estatal dotado de atribuição legal para perícia médico-legal, razão pela qual possui alto grau de confiabilidade e relevância probatória.

Ademais, no mesmo laudo, é citado que o relatório médico do cirurgião responsável, Dr. Ivan Neiva, também aponta que as perfurações observadas no intestino da paciente não possuíam aspecto de trauma mecânico, mas sim indicavam origem isquêmica — decorrente de necrose e sofrimento vascular tecidual. A peça operatória enviada ao laboratório confirmou essa suspeita, reforçando a inexistência de nexo causal direto com o exame de colonoscopia. Cita-se:

Prosseguiu-se então a investigação ampla e sistematizada da cavidade, múltiplas perfurações puntiformes ao nível do ângulo hepático do cólon, sem aspecto de perfurador mecânica e sim, possivelmente, de aspecto isquêmico ou parasitário/bacteriano, com algum grau de esfacelo e sofrimento tecidual que motivaram a realização de HEMICOLECTOMIA DIREITA [...]

Diante disso, restou comprovada a ausência de nexo causal entre o dano sofrido pela recorrente e a conduta da parte recorrida, neste sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA .
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
"O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
(AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS.
ALEGADO ERRO MÉDICO
. SUSPEITA DE CÂNCER DE MAMA, POSTERIORMENTE CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO POR MAMOGRAFIA PARA REMOÇÃO DE TECIDO SUSPEITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EQUÍVOCO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CONDUTA MÉDICA REALIZADA COM NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. CONCLUSÃO, ADEMAIS, CORROBORADA PELA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM OS DANOS ALEGADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO COM FULCRO NO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-PR 00076224620198160131 Pato Branco, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 30/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFECÇÃO PUERPERAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposto erro médico decorrente de infecção puerperal. A autora alegou que sofreu sequelas graves após procedimentos realizados nos hospitais réus resultando em tetraparesia e outras complicações. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre as sequelas sofridas pela autora e eventual erro médico praticado pelos hospitais, de modo a configurar a responsabilidade civil por falha na prestação dos serviços de saúde. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido, além de prova de negligência, imperícia ou imprudência . No caso, a prova pericial foi conclusiva ao afirmar que não houve falha médica nos procedimentos realizados nos hospitais-réus e que não foi possível determinar a origem da infecção puerperal. A perícia também concluiu que a conduta médica adotada, inclusive em relação ao tempo para realização da cirurgia, foi adequada e compatível com o quadro clínico da autora. A ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado pela autora impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar. A responsabilidade civil por erro médico depende da comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta médica, sendo necessária a prova de falha na prestação dos serviços de saúde, o que não ficou demonstrado no caso concreto . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573 .573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04 .04.2017. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 01100023420078260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024) (Grifo nosso)

Não se ignora que o fato de que a autora apresentou diversos documentos e laudos, no entanto, o laudo produzido por órgão imparcial — o Instituto Médico Legal (IML), por meio do Instituto Renato Chaves — foi conclusivo ao afirmar que
as perfurações intestinais não decorreram de lesão mecânica
, mas sim de
quadro isquêmico
. A médica patologista consultada pelo perito do IML foi taxativa ao afirmar que a peça cirúrgica não apresentava características compatíveis com perfuração provocada por instrumento, afastando, portanto, a hipótese de falha técnica na realização do exame endoscópico.

É verdade que a parte autora juntou laudos elaborados após a cirurgia, inclusive do próprio exame de corpo de delito, que apontam para lesões em região coincidente com o trajeto do exame, mas
tais documentos não afastam de forma convincente a conclusão técnica do IML
, tampouco demonstram que a conduta médica foi imprudente, negligente ou imperita. Ademais, as manifestações que se apegam a localização das perfurações ignoram que o diagnóstico diferencial de perfurações por isquemia também se dá nessas áreas — especialmente em pacientes com condições predisponentes.

Importa destacar que o juízo de origem não foi omisso quanto à produção probatória. Ao contrário, a autora teve ampla oportunidade de instruir os autos, tendo inclusive requerido e produzido provas periciais e documentais. Alegar negligência na condução do processo, nesse contexto, equivale a pretender rediscutir a avaliação judicial do mérito com base em juízo meramente subjetivo de insatisfação.

Também não prospera a alegação de erro ao indeferir-se a inversão do ônus da prova. Embora configurada a relação de consumo, o art. 6º, VIII, do CDC exige que haja verossimilhança nas alegações. No caso,
a ausência de elementos mínimos que indiquem falha na conduta médica ou do plano de saúde justifica a manutenção do ônus da prova com a autora
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ainda, destaca-se que a equipe médica manteve acompanhamento contínuo da paciente, inclusive com reavaliações clínicas, exames de imagem, e posterior internação em unidade intensiva. O plano de saúde autorizou e custeou todos os procedimentos necessários, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, inclusive com
home care
pós-cirúrgico.

Nesse contexto, a simples alegação da parte autora não pode prevalecer sobre provas técnicas e imparciais que afastam a tese de erro médico. A responsabilidade objetiva das prestadoras de serviços médicos não dispensa a comprovação do nexo causal, sendo imprescindível a demonstração de que o dano decorreu de conduta inadequada do médico ou do hospital.

Conforme entendimento do STJ, ainda que se aplique a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, o autor deve trazer aos autos, ao menos, indícios da verossimilhança de suas alegações, o que não se constata na hipótese.

Assim, a não concessão da inversão do ônus da prova não configura erro processual, mas sim decisão fundamentada do juízo de primeiro grau, baseada na ausência de indícios mínimos de falha médica. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA COM FUNDAMENTO EM ERRO MÉDICO POR OCASIÃO DO ATENDIMENTO RECEBIDO NA HOSPITAL APELADO. ALEGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INCORRETO QUANTO À EXISTÊNCIA DE AVC.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA PRERROGATIVA DO MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO PERITO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DO HOSPITAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE ATENDIMENTO DISPENSADO À AUTORA FOI ADEQUADO . NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E O ATENDIMENTO RECEBIDO NÃO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO DO HOSPITAL QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL (ART. 14, CAPUT, E § 1º, II, DO CDC). DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO NÃO EVIDENCIADO. DEVE DE INDENIZAR INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 PROMOVIDO PELA NOVACLÍNICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. GRATUIDADE QUE NÃO FOI PRETENDIDA PELA PARTE AUTORA E NÃO CONCEDIDA NO CURSO DO PROCESSO. ERRO EVIDENCIADO. DECISÃO PRÉVIA QUE DETERMINOU O PREPARO PELA AUTORA DAS CUSTAS RECURSAIS E QUE ASSEVEROU A INEXISTÊNCIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO POSTA NESTE APELO JÁ CONCEDIDA. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00105233120158160194 Curitiba, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 10/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Ademais, a recorrente pleiteia a condenação da Unimed ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão dos prejuízos supostamente decorrentes do erro médico. Contudo, para que haja direito à indenização, é necessário que se comprove: a ocorrência de dano; o nexo causal entre a conduta da operadora de saúde e o dano sofrido; a ilicitude na prestação do serviço médico. No presente caso, a ausência de nexo causal e de comprovação de falha na prestação do serviço médico afasta o dever de indenizar. Neste sentido:

*Indenização – Prestação de serviços – Aplicação de botox na região facial – Não obtenção do resultado imaginado – Ausência de dano estético –
Insatisfação do cliente que não gera o dever de indenizar – Danos materiais e morais não configurados – Sentença de improcedência –
Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido.* (TJ-SP - APL: 10067535920158260606 SP 1006753-59.2015 .8.26.0606, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/03/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COLOCAÇÃO DE IMPLANTES DE SILICONES NOS GLÚTEOS. ALEGAÇÕES DE QUE AS PRÓTESES SE ENCONTRAM SOLTAS E CAUSAM DOR. LAUDO PERICIAL, SEGUIDO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, QUE
ATESTAM A INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA CIRÚRGICA DISPONÍVEL,
NA QUAL AS PRÓTESES SÃO ALOJADAS DE FORMA SUBMUSCULAR, NÃO FIXAS. RUPTURAS E DESLOCAMENTOS EM PREJUÍZO DA ESTÉTICA NÃO CONSTATADOS.
MERA INSATISFAÇÃO DA PACIENTE QUE NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELO CIRURGIÃO PLÁSTICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, COM A ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. (TJ-PR 00221912520238160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais e materiais.

Desta forma, diante dos elementos contido nos autos e de toda fundamentação susa, verifica-se acertada a sentença, mais uma vez ressalta-se que este Relator reconhece e respeita esse sofrimento. Contudo, a responsabilidade civil exige critérios objetivos de imputação, dentre eles, o nexo de causalidade, que, no presente caso, não restou comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025